Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713102-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR RIBEIRO contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0748631-56.2023.8.07.0001 proposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor de RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA, PAULO CESAR RIBEIRO e FERNANDO PERES MORHY, não conheceu da impugnação ofertada por FERNANDO PERES MORHY. A r. decisão recorrida (ID 228388417) restou fundamentada no fato de que a impugnação apresentada por RF STEAKHOUSE requereu a devolução de bens constritos, ao fundamento da impenhorabilidade. Contudo, os referidos bens seriam de propriedade do coexecutado FERNANDO PERES MORHY, de forma que não haveria legitimidade extraordinária da pessoa jurídica no intuito de pleitear direito alheio em nome próprio. Em seu agravo de instrumento, o agravante, preliminarmente, postula a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a impenhorabilidade dos bens apreendidos, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 70539173, determinou a intimação do agravante, na pessoa de seu advogado, para que: a) no prazo de 10 (dez) dias, esclareça sobre a legitimidade e interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que o polo ativo do agravo de instrumento cadastrado no sistema PJE de segundo grau é PAULO CESAR RIBEIRO, o qual também figura na procuração de ID 70503547, enquanto no teor da petição recursal (ID 70503545) é FERNANDO PERES MORHY quem está recorrendo; b) em seguida, no mesmo prazo, em relação ao recorrente ipso facto, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os esclarecimentos acerca de suas atividades profissionais, extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Por meio do petitório de ID 70936077, o agravante requereu a retificação do nome do agravante para PAULO CESAR RIBEIRO - CPF: 546.570.401-20 e ratificou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registre-se que não foram anexados aos autos quaisquer documentos referenciados no despacho de ID 70539173. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 71093949, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante não promoveu o recolhimento do preparo, limitando-se a pleitear a reconsideração da decisão (ID 71320695). É o relatório. Decido. De início, observo que, no petitório de ID 71320695, a agravante não junta qualquer nova documentação, tampouco novos argumentos aptos a alterar a decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, apenas solicita a reconsideração da decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Não é possível presumir que a sua renda é inferior àquela considerada para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pelo exposto, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado sob o ID 71320695. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 às 17:11:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora